Tribunal: TJSP
Processo: 2198307-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Agravantes incluídos no polo passivo da execução de sentença que condenou alienante do imóvel ao pagamento de contribuições devidas ao condomínio. Discussão sobre a natureza do agravado, que não constitui condomínio ou associação de proprietários, mas loteamento. Exceção que não se sobrepõe à coisa julgada, havendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Agravantes incluídos no polo passivo da execução de sentença que condenou alienante do imóvel ao pagamento de contribuições devidas ao condomínio. Discussão sobre a natureza do agravado, que não constitui condomínio ou associação de proprietários, mas loteamento. Exceção que não se sobrepõe à coisa julgada, havendo título executivo judicial reconhecendo a obrigação de pagamento a cargo do alienante do imóvel. Agravantes que são sucessores no direito litigioso e assumiram a obrigação de pagamento por ocasião da celebração da escritura de compra e venda do bem, inclusive dando-se por ciente quanto à existência das ações e fixando prazo para liquidação do débito existente. Responsabilidade que decorre do ato negocial, da aquisição do direito litigioso e assunção da obrigação em lugar do alientante, superada a questão da origem da dívida. Obrigação de pagamento reconhecida.
Existência de outra ação nesta Câmara na qual se reconheceu a impossibilidade de cobrança por parte do agravado em face dos agravantes, em período posterior ao do início do presente processo. Necessidade de compatibilização dos períodos em cobrança. Conduta do exequente, ao iniciar nova cobrança das prestações vincendas, que determina renúncia ao período englobado no primeiro título exequendo, que ainda estava em formação.
Prescrição. Não caracterização. Ação iniciada logo após o vencimento da obrigação, com interrupção da prescrição. Cessão do direito litigioso que não interfere na prescrição interrompida. Inexistência de paralisação do processo.
Recurso parcialmente provido.